Tribunal: TJDFT
Processo: 0739726-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739726-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: TERCON BRASILIA TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA - EPP DESPACHO 1. À Il. Secretaria para que formalize a penhora no rosto dos autos e transfira os valores mencionados nos extratos apresentados pelo BRB - Banco de Brasília (ID no 51279353 e ID no 51279354) para conta judicial vinculada aos autos do processo no 0744298- 32.2021.8.07.0001, em trâmite perante o Juízo da 12a Vara Cível de Brasília. 2. As intimações da terceira interessada Cecin Sarkis Simão e Cia devem ser realizadas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, inscrito na OAB/DF sob o no 17.390. 4. Publique-se. Brasília, DF, 27 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO